Tribunal: TJBA
Processo: 8034697-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034697-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: PAULO ROBERTO SEABRA DE OLIVEIRA

Advogado(s):ADALBERTO SANTOS BINA, RUDSON FILGUEIRAS BARBOSA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
DA AGRAVADA
. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. MULTA COMINATÓRIA. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação de restituição de valores c/c indenização por danos morais, concedeu tutela de urgência para suspender os descontos realizados pelo banco agravante no benefício previdenciário da parte autora, fixando multa diária em caso de descumprimento.

II. Q
uestão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência que suspendeu os descontos sobre benefício previdenciário; (ii) saber se é devida a imposição de multa cominatória e, em caso afirmativo, se o valor arbitrado revela-se proporcional e razoável.

II
. Razões de decidir

3. A decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência e nos princípios de proteção à verba alimentar, sendo legítima a suspensão dos descontos diante da plausibilidade de alegação de contratação fraudulenta.

4. Presentes os requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris, sendo indevida a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

5. A multa cominatória arbitrada mostra-se compatível com a natureza da obrigação e visa garantir o cumprimento da ordem judicial, sem configurar excesso.

6. A alegada dificuldade operacional para cumprimento da medida não afasta a obrigação de observância à ordem judicial.

7. Inexistência de desproporcionalidade ou enriquecimento ilícito que justifique a modificação do valor da multa fixada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A suspensão de descontos em benefício previdenciário é medida legítima quando há indícios de contratação irregular, visando à proteção da verba de natureza alimentar.
2.

A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC deve ser mantida quando proporcional e apta a garantir a efetividade da decisão, ainda que alegadas dificuldades operacionais para seu cumprimento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 537, §1º e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, AI nº 8024939-87.2023.8.05.0000, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, 5ª Câmara Cível, pub. 20.05.2024.

Vi
stos, relatados e discutidos estes autos de n.
8034697-22.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
BANCO BMG SA
e como apelada

PAULO ROBERTO SEABRA DE OLIVEIRA.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em

conhecer e negar provimento
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora